Tribunal: CARF
Processo: 10805.721099/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721099/2011-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE HYPOLITO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL. RESPONSABILIDADE PELO
CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas
pertence exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as
obrigações tributárias decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido
contratado para confeccionar e enviar as declarações.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento
analisar os rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual
do sujeito passivo, tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o
que escapa à competência desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe
o art. 233 da Portaria do Ministro da Fazenda no 203/12.
DEDUÇÕES INDEVIDAS. DESPESAS MÉDICAS. PENSÃO JUDICIAL.
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As deduções de despesas médicas, pensão judicial, despesas com livro caixa e
despesas com instrução merecem ser glosadas quando o Interessado não traz
comprovantes hábeis de sua materialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721099/2011-36
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado),
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado).
Ausente o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Honorio
Albuquerque de Brito. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini, substituída pelo conselheiro
Virgilio Cansino Gil.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir o relatório constante no acórdão da
DRJ (fls. 71-75), ora atacado:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 21 a 28, em
virtude da apuração das seguintes infrações relativas ao ano-calendário de 2008:
1) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.190,40;
2) dedução indevida de pensão judicial, no valor de R$ 28.620,00;
3) dedução indevida de despesas de livro caixa, no valor de R$ 60.000,00;
4) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 1.211,28.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 26.275,84, foram aplicados multa de 75% e
juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fls. 23 a 25,
alcançando um total de R$ 50.872,65.
Após ciência do Auto de Infração em referência em 08/06/2011 (fl. 22), o Interessado
apresentou a impugnação de fls. 46 e 47 em 15/06/2011, valendo-se, em síntese, dos
seguintes argumentos:
1) durante todo o procedimento fiscal o Interessado tentou por diversas vezes buscar
esclarecimentos junto ao escritório contábil que confeccionou sua declaração de
ajuste anual, mas não obteve nenhuma orientação que o ajudasse;
2) o Interessado verificou que a declaração que constava da base de dados da RFB era
diferente da que teria sido fornecida a ele pelo escritório contábil de Sicco, apesar
de o valor a restituir ser exatamente igual;
3) independentemente da responsabilidade pelo preenchimento e envio das
informações à Receita Federal, na declaração de ajuste anual elaborada pelo
Auditor Fiscal, consta como recebido de pessoa física o valor de R$ 60.000,00
sendo que o Interessado não teve nenhum outro rendimento a não ser o recebido
pela empresa onde o Interessado trabalha e que está corretamente declarado no
valor de R$ 81.154,79;
4) o Interessado teve ciência das inconsistências em sua declaração de ajuste anual do
exercício 2009 somente depois do início do procedimento fiscal, e ao saber das
divergências existentes, providenciou a revisão de todas as declarações feitas pela
De Sicco e retificou os exercícios de 2010 e 2011.
No final de sua impugnação, o Interessado requer a revisão do débito fiscal reclamado.

A 18a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJO), por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do
acórdão no 12-69.060 (fls. 71-75):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

DECLARAÇÕES
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
PELO
CONTEÚDO.
A responsabilidade pelo conteúdo das declarações de ajuste anual apresentadas pertence
exclusivamente ao Contribuinte, sujeito passivo de todas as obrigações tributárias
decorrentes, mesmo que um terceiro tenha sido contratado para confeccionar e enviar as
declarações.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS. REVISÃO DE OFÍCIO.
Não tendo a fiscalização alterado os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, não compete à Delegacia da Receita Federal de Julgamento analisar os
rendimentos que foram relacionados na declaração de ajuste anual do sujeito passivo,
tendo em vista que caracterizaria uma revisão de ofício, o que escapa à competência
desta instância julgadora, em respeito ao que dispõe o art. 233 da Portaria do Ministro
da Fazenda no 203/12.
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
DESPESAS
MÉDICAS.
PENSÃO
JUDICIAL.
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As deduções de despesas médicas, pensão judicial, despesas com livro caixa e despesas
com instrução merecem ser glosadas quando o Interessado não traz comprovantes
hábeis de sua materialidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 24/10/2014 (AR de fl. 78), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 79-80), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 79-80) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.

Do Mérito
As deduções no imposto de renda estão prevista na legislação, vigente na época
dos fatos (ano-calendário de 2008), estampadas no auto de infração e de acordo com o Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

§ 3o Na hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.

Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
(...)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião da
apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista
no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).

Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.

Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).

Proventos e Pensões de Maiores de 65 Anos
Art. 79. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto
poderá ser deduzida a quantia de novecentos reais, correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade (art. 39, XXXIV) (Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, inciso VI).

Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").

Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").

Oportuno, destaco do voto do acórdão atacado:
Ao delegar a terceiro a elaboração de sua declaração de ajuste anual, o sujeito passivo
dessa obrigação acessória assume o risco de ter imputadas contra si as penalidades
advindas das infrações à legislação tributária, na medida em que não se pode alegar
desconhecimento de lei (art. 3.o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942-Lei
de Introdução ao Código Civil) ou transferir a outro a responsabilidade que lhe é
atribuída por lei.
É incabível qualquer exclusão ou transferência da responsabilidade da Interessado pelas
infrações apontadas no auto de infração de fls. 21 a 28. A forma escolhida pelo
Contribuinte para elaborar suas declarações de rendimentos, as pessoas físicas às quais
confiou essa tarefa ou as circunstâncias que provocaram tais escolhas são questões de
cunho particular que não podem ser opostas ao Fisco, tendo em vista o princípio contido
no art. 123 do CTN.
Assim, o sujeito passivo da obrigação tributária, vale repisar, permanece sendo o
Contribuinte e sobre ele recairão todas as conseqüências tributárias das deduções
indevidas incluídas em suas declarações de ajuste anual. A responsabilidade do
Interessado é, portanto, pessoal e intransferível, sendo irrelevantes para o caso se as
declarações foram elaboradas e transmitidas por um terceiro contratado pelo Interessado
para esse fim e a forma como esse terceiro procedeu em relação às solicitações do
Autuado.
O Impugnante reclama que a Fiscalização teria incluído em sua declaração de ajuste
anual do exercício 2009 valores de rendimentos recebidos de pessoas físicas, os quais o
Autuado desconheceria.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

Entretanto, conforme se pode observar na declaração de ajuste anual de fls. 65 a 70, foi
o próprio Autuado quem informou o montante anual de R$ 60.000,00 a título de
rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano-calendário de 2008. O auto de infração
em tela não apurou omissão de rendimentos de pessoas físicas, não incluindo nenhum
rendimento a esse título, como se pode constatar à fl. 20.
Vale ressaltar, ainda, que não cabe à presente instância julgadora excluir rendimentos
declarados pelo próprio Contribuinte, sob pena de revisão de ofício de declaração,
procedimento que não pertence à competência da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, nos termos do art. 233 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203/12. Se assim o desejar, o
Interessado poderá solicitar a revisão de ofício de sua declaração de ajuste anual à
Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona seu domicílio tributário.
No mérito propriamente dito das infrações, o Interessado nada trouxe para rechaçar as
glosas de deduções de despesas médicas, pensão judicial, despesas de livro caixa e
despesas com instrução apontadas pelo Fisco. Frise-se que a Fiscalização já havia
acatado um total de R$ 13.255,13 de deduções comprovadas pelo Interessado (fl. 31).
Isso posto, cabe confirmar as infrações descritas às fls. 21 a 28.

O Contribuinte em recurso voluntário (fls. 79-80) apresenta:
I - Os Fatos
Em 19/04/2011 recebi o termo de inicio de procedimento fiscal solicitando a
apresentação dos documentos comprovantes das deduções lançadas na declaração de
IRPF Ano Calendário 2008, Exercício 2009. Em 29/04/2011 foi entregue a DRF-Santo
André toda documentação utilizada pelo escritório contábil DE Sicco para o
preenchimento da referida declaração. Em 17/05/2011 recebi uma intimação solicitando
a entrega da documentação faltante e em 18/05/2011 compareci a DRF e expliquei ao
Sr. Auditor Pedro M. Maeda que não havia mais documentação a ser apresentada
conforme carta anexa.
Conforme informado na Impugnação de 13/06/2011 (anexa), na declaração de ajuste
anual consta como recebido de pessoa física o valor de R$60.000 (Sessenta Mil Reais)
sendo que não tive nenhum outro rendimento a não ser o recebido pela empresa onde
sou empregado declarado no valor total de R$81.154,79 (Oitenta e Um Mil, Cento e
Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos).

II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Na declaração de Ajuste Anual consta recebimento indevido - Rendimentos Tributáveis
Recebidos de PF R$60.000 (Sessenta Mil Reais) sendo necessária a revisão do ofício da
declaração de Ajuste Anual.

II. 2 - MÉRITO
Anexos:
A - Carta Esclarecimentos Termo de intimação Fiscal — 18/05/2011
B - Impugnação de 13/06/2011
C - Documentos entregues em 29/04/2011 para Ajuste da Declaração:
Cl. Declaração de pagamento ao Colégio Eduardo Gomes referente aos
dependentes Henrique Rebelo da Silva e Giovanna Rebelo da Silva
C2. Carta da Caixa Económica com demonstrativo do financiamento
habitacional.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.721099/2011-36

C3. Informe de rendimento financeiro do banco Itaú (Previdência Privada)
C4. Informe de rendimento financeiro do banco Santander (conta corrente)
C5. Informe de rendimento de trabalho assalariado (Comgás)
C6. Recibo da declaração Exercício 2009 Ano-Calendário 2008.
D - Processo 10805-721.099/2011-36

III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, revisando o débito fiscal reclamado.

Isto é, além de não enfrentar o mérito, pretende o Contribuinte que seja realizada a
retificadora da declaração enviada à Receita Federal a partir dos documentos apresentados aqui,
pretendendo o cancelamento do lançamento tributário ocorrido por erro no preenchimento da
declaração ou erro de terceiro quem prestou o serviço.
Assim, não vejo amparo legal e nem fundamento jurídico para tal finalidade.
Além do que, como constou no voto do acórdão da DRJ, deveria o Contribuinte solicitar a
revisão de ofício de sua declaração de ajuste anual à Delegacia da Receita Federal do Brasil que
jurisdiciona seu domicílio tributário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital